Tribunal: TJDFT
Processo: 0705845-26.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. MONITÓRIA. CHEQUES PRESCRITOS. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA.
1. O cheque é título de crédito regido pelos princípios cambiários da autonomia, abstração e inoponibilidade das exceções pessoais, razão pela qual o seu emitente se obriga perante o portador da cártula colocada em circulação, mesmo que não tenha celebrado negócio jurídico com ele.
2. O cheque prescrito, embora tenha perdido sua executoriedade, constitui prova escrita de dívida apta a embasar o ajuizamento da ação monitória. Para tanto, mostra-se desnecessário que o credor decline o fato jurídico correspondente à causa debendi que deu origem à emissão da cártula, cabendo ao réu o ônus da prova da inexistência do débito, art. 373, inciso II, do CPC.
3. Apelo provido. Sentença cassada.